Tribunal: TJSP
Processo: 0032659-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0032659-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
WILLIAN REVOELTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
não conheceram da impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032659-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0032659-67.2020.8.26.0000.
Paciente: William Revoelta.
Impetrado: Juízo da 1a V.E.C. de Bauru.
@Petição eletrônica no 1020760-36.2020.8.26.0071 em execução física no 1.011.503.
Voto no 43.435 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por William Revoelta, tendo por
autoridade coatora o Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, ao argumento de que sofre
constrangimento ilegal em razão do reconhecimento de falta disciplinar supostamente praticada em 17/9/2018,
mas a sindicância é nula porque não tendo sido ouvido previamente, houve violação aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural. Pretende o reconhecimento da nulidade do
procedimento disciplinar, restabelecendo-se o regime semiaberto.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração.

É o relatório.

O “Habeas” não comporta conhecimento, porque as questões trazidas na
inicial já foram analisadas por esta E. Câmara quando do julgamento do Agravo em Execução Penal no
7000072-82.2019.8.26.0072, manejado contra a mesma decisão ora atacada, realizado em 16/9/2019,
oportunidade em que se negou provimento ao recurso (considerando-se hígidos o procedimento disciplinar e a
decisão judicial que reconheceu a conduta faltosa), de modo que o Paciente já obteve, nesta via, a prestação
jurisdicional a que fazia jus.

Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece da impetração.

FRANCISCO ORLANDO
Relator